Tribunal: STJ
Processo: 0149189-54.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813696 - RJ (2024/0445239-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISIS DOS ANJOS MONSORES
AGRAVANTE
: ROSANA DOS ANJOS SILVA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ MARQUES MONSORES
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO MARQUES MONSORES
AGRAVANTE
: WALDIR MARQUES MONSORES
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 71f19f18-9cbe-45b9-8e59-21d2814354a1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813696 - RJ (2024/0445239-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ISIS DOS ANJOS MONSORES
AGRAVANTE
: ROSANA DOS ANJOS SILVA
AGRAVANTE
: JORGE LUIZ MARQUES MONSORES
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO MARQUES MONSORES
AGRAVANTE
: WALDIR MARQUES MONSORES
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, §
1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA No 182/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, na redação da Súmula no 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ISIS DOS ANJOS MONSORES e
OUTROS contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls.
1.150/1.154) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Naquela oportunidade, concluiu-se pela ausência de prequestionamento,
falta de comprovação da divergência jurisprudencial e incidência da Súmula no 284
/STF, visto que os recorrentes deixaram de indicar com precisão quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.158/1.169), os recorrentes alegam que

"(...)
A respeitável decisão monocrática, que entendeu haver revisão de
prova o que é vedado pela Súmula 7/STJ, não merece subsistir por não ter
considerado a totalidade dos elementos destes autos".

Aduz que a jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no
sentido de que há culpa concorrente entre a empresa prestadora de serviço ferroviário
responsável por fiscalizar, cercar e sinalizar a ferrovia e a vítima de atropelamento em
Documento eletrônico VDA46917091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:50
Código de Controle do Documento: 0a8cac93-04e9-4ecb-b188-e85d5b17862c

linha férrea, sendo cabível a indenização por dano moral e material a ser paga à
família da vítima, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação (e-STJ fls.
1.173/1.188).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
A decisão recorrida não conheceu do recurso pela ausência de
prequestionamento, falta de comprovação da divergência jurisprudencial e incidência
da Súmula no 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com
precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
No presente agravo interno, contudo, os agravantes deixaram de rebater os
referidos fundamentos.
Nesse cenário, incide o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ, conforme se observa do seguinte
precedente:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INEPTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA À DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
(...)
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 408.643/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em 6/11/2014, DJe 14/11/2014).

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46917091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:50
Código de Controle do Documento: 0a8cac93-04e9-4ecb-b188-e85d5b17862c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.813.696 / RJ
Número Registro: 2024/0445239-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01491895420178190001 1491895420178190001 202424509334
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISIS DOS ANJOS MONSORES
AGRAVANTE : ROSANA DOS ANJOS SILVA
AGRAVANTE : JORGE LUIZ MARQUES MONSORES
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO MARQUES MONSORES
AGRAVANTE : WALDIR MARQUES MONSORES
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47404627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:32:08
Código de Controle do Documento: a7fd0334-860f-49c4-9c0d-f3558968e060

AGRAVANTE : ISIS DOS ANJOS MONSORES
AGRAVANTE : ROSANA DOS ANJOS SILVA
AGRAVANTE : JORGE LUIZ MARQUES MONSORES
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO MARQUES MONSORES
AGRAVANTE : WALDIR MARQUES MONSORES
ADVOGADO
: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS - RJ125489
AGRAVADO
: SC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOÃO ALBERTO ROMEIRO - RJ084487
EDUARDO DE SANSON - RJ110454
MARIA GIZELDA DOS SANTOS ROSA - RJ180102
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/05/2025
12/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:32:08
Código de Controle do Documento: a7fd0334-860f-49c4-9c0d-f3558968e060